Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ACOLHIMENTO IMPLÍCITO. SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS LEGAIS. VINCULAÇÃO.
1. Não há interesse recursal quando a parte pede reforma da sentença sobre ponto no qual ela lhe foi favorável.
2. As matérias apresentadas ineditamente no recurso não podem ser conhecidas devido à vedação à inovação recursal.
3. A sentença que acolhe os argumentos da parte em sua decisão, mas registra a rejeição no dispositivo, se demonstra contraditória e deve ser reformada quando o Juízo de Primeiro Grau não sanar o vício em embargos de declaração.
4. Os honorários advocatícios só devem ser fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação, proveito econômico, ou quanto não for possível mensurar este último. Deve ser observada a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.